Tribunal: TJSP
Processo: 1015236-71.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação de produção antecipada de prova. Exibição de documento comprobatório de dívida. Sentença. Processo extinto, sem resolução de mérito. Apelação. Condições da ação. Interesse de agir. Conforme tese fixada em sede de recurso repetitivo [art. 543-C, CPC], o pedido de exibição de documento bancário é cabível se demonstrado: (i) a existência de relação jurídica entre o banco e o demandante; (ii) o

Ementa:
Ação de produção antecipada de prova. Exibição de documento comprobatório de dívida. Sentença. Processo extinto, sem resolução de mérito. Apelação. Condições da ação. Interesse de agir. Conforme tese fixada em sede de recurso repetitivo [art. 543-C, CPC], o pedido de exibição de documento bancário é cabível se demonstrado: (i) a existência de relação jurídica entre o banco e o demandante; (ii) o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; e (iii) o pagamento do custo do serviço conforme o ajuste e a normatização da autoridade monetária. Autora que não cumpre com todos os requisitos. Ausente o interesse autor de agir. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015236-71.2020.8.26.0002 SÃO PAULO 1/5
Registro: 2020.0000730313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015236-71.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DANIELA COELHO DA SILVA, é apelada TELEFONICA BRASIL
S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015236-71.2020.8.26.0002 SÃO PAULO 2/5
Voto: 45050
Apelação Cível No: 1015236-71.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Daniela Coelho da Silva
Apelado: Telefonica Brasil S/A.
Ação de produção antecipada de prova. Exibição
de documento comprobatório de dívida. Sentença.
Processo extinto, sem resolução de mérito.
Apelação. Condições da ação. Interesse de agir.
Conforme tese fixada em sede de recurso repetitivo
[art. 543-C, CPC], o pedido de exibição de
documento bancário é cabível se demonstrado: (i)
a existência de relação jurídica entre o banco e o
demandante; (ii) o prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável; e (iii) o
pagamento do custo do serviço conforme o ajuste e
a normatização da autoridade monetária. Autora
que não cumpre com todos os requisitos. Ausente
o interesse autor de agir. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Daniela Coelho da Silva ajuizou ação de obrigação de fazer
contra Telefônica Brasil S/A, batendo-se pela apresentação de contrato que
originou a dívida objeto do apontamento de seu nome nos cadastros de
proteção ao crédito. A r. sentença extinguiu o feito, sem resolução de mérito,
por falta de interesse processual [fls. 24/25]. Insatisfeita, apelou a autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015236-71.2020.8.26.0002 SÃO PAULO 3/5
batendo-se pela procedência da ação. Processado o recurso, em seguida.
É o relatório.
A requerente ajuizou pedido de exibição de documento
bancário, para analisar eventual necessidade de ajuizamento de ação revisional
de contrato bancário.
Desse modo, nos termos do artigo 381, inciso III,
CPC/2015, requereu a produção antecipada da prova, qual seja, a exibição do
documento bancário.
Analisando o feito, o d. magistrado 'a quo' extinguiu o
feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir da autora [fls.
24/25].
Inconformada, apelou a autora. Bate-se pela procedência
da ação.
Sem razão, contudo. Explica-se.
Aplica-se ao caso a tese fixada pelo E.STJ no julgamento
do REsp. 1.349.453/MS, em sede de recurso repetitivo, quanto à exibição de
documentos bancários, nestes termos:
“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015236-71.2020.8.26.0002 SÃO PAULO 4/5
(cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a
ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade
monetária” [REsp. 1.349.453/MS, rel. Ministro Luís Felipe Salomão, 2a Seção,
DJe 02.02.15].
Neste sentido, conforme o paradigma firmado pela Corte,
três são os requisitos para o pedido de exibição de documento: (i) a existência
de relação jurídica entre a empresa e o demandante; (ii) o prévio pedido
administrativo não atendido em prazo razoável; e (iii) o pagamento do custo
do serviço conforme o ajuste e a normatização da autoridade monetária.
Verificada a ausência de qualquer um dos citados
requisitos, conclui-se pela inexistência de todas as condições da ação.
No caso em tela, muito embora a autora demonstre a
existência de relação jurídica com a ré, não comprovou a existência de prévio
pedido administrativo, tampouco o efetivo pagamento do custo do serviço
[fls. 22/23].
Assim, ausente dois dos requisitos necessários à
propositura da ação cautelar de exibição do documento bancário, nos termos
da tese do STJ, e não cumpridas as condições da ação, a decisão do d. Juízo
de Primeiro grau deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015236-71.2020.8.26.0002 SÃO PAULO 5/5
Sucumbente, a autora deverá arcar com as custas do
processo, bem como com os honorários do advogado do réu, que se fixa em
10% do valor atualizado da causa [cf. art. 85, §2o, CPC], observado o artigo
98, §3o do referido diploma legal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica